Tribunal: TJSP
Processo: 1011425-37.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo Interno - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita á apelante - Determinação de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, com supedâneo no § 2o, do art. 99, do CPC - Dispositivo legal que aponta que o Julgador deve determinar a comprovação em caso de possibilidade de indeferimento do pleito - Embargos opostos contra decisão que não tinha obscuridade -

Ementa:

Agravo Interno - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita á apelante - Determinação de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, com supedâneo no § 2o, do art. 99, do CPC - Dispositivo legal que aponta que o Julgador deve determinar a comprovação em caso de possibilidade de indeferimento do pleito - Embargos opostos contra decisão que não tinha obscuridade - Intuito protelatório verificado - Multa do § 2o, do art. 1.026, do CPC mantida
Alegação de incidência ao caso, do disposto no § 3o, do art. 99, do CPC - Descabimento - Presunção que não é absoluta, sendo dever do Julgador determinar à parte a apresentação de documentos comprobatórios da insuficiência, caso entenda ser o caso - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011425-37.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA CLAUDIA RABELO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011425-37.2019.8.26.0100/50001
2
Voto no 32474
Agravo Interno no 1011425-37.2019.8.26.0100/50001
Comarca de São Paulo
Agravante: ANA CLÁUDIA RABELO
Agravado: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agravo Interno - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita á apelante -
Determinação de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, com supedâneo no
§ 2o, do art. 99, do CPC - Dispositivo legal que aponta que o Julgador deve determinar a
comprovação em caso de possibilidade de indeferimento do pleito - Embargos opostos contra
decisão que não tinha obscuridade - Intuito protelatório verificado - Multa do § 2o, do art.
1.026, do CPC mantida
Alegação de incidência ao caso, do disposto no § 3o, do art. 99, do CPC - Descabimento -
Presunção que não é absoluta, sendo dever do Julgador determinar à parte a apresentação de
documentos comprobatórios da insuficiência, caso entenda ser o caso - Recurso improvido

1. Agravo interno interposto contra a decisão de fls. 133, que determinou à
autora a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômico-
financeira para análise do pedido de gratuidade judiciária.
Opostos embargos declaratórios, a obscuridade apontada não foi
reconhecida, porquanto a decisão embargada deixou bem claro que ao caso se
aplicava o disposto no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Por fim, os embargos condenaram a autora ao pagamento da multa prevista
no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
A autora, ora agravante, alega que a decisão dos embargos ao registrar que a
autora arcou com custas processuais quando da interposição da ação, supriu a omissão
de fundamentação da decisão embargada, afigurando-se descabida a aplicação da
multa, até porque inexiste intuito protelatório, uma vez que é requerente da ação.
Assevera que exigir a comprovação da insuficiência de recursos é negar vigência ao
disposto no § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Intimado, o banco réu não apresentou contraminuta, consoante certidão
lavrada em 29/1/2020.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011425-37.2019.8.26.0100/50001
3
A decisão de fls. 133, objeto dos embargos, fui suficiente clara ao dispor
que ao caso aplicava-se a hipótese do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil,
segundo a qual o Julgador deve determinar a parte que comprove a alegada
hipossuficiência econômico-financeira:
“Art. 99. [...]
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Simples leitura do dispositivo acima transcrito, permite a conclusão de que
o Julgador, antes de indeferir o pedido de gratuidade judiciária tem o dever de
determinar a comprovação da hipossuficiência, caso vislumbre a possibilidade de
indeferir o pleito.
Ou seja, a decisão embargada, ao fazer referência ao § 2o, do artigo 99, já
indicava a existência de circunstâncias que ensejavam a comprovação da alegada
pobreza da autora.
Contudo, em intuito evidentemente procrastinatório (veja-se que ela
pretende a revisão de contrato do qual é devedora), a autora opôs embargos
declaratórios de decisão que é absolutamente cristalina.
É certo que a decisão dos declaratórios esmiuçaram as razões pela qual foi
determinada a juntada de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira.
Contudo tais razões não aclararam a decisão, que já era evidente. Haviam indícios
para o indeferimento do pedido, que deviam ser comprovados com a documentação
da autora.
3. No que concerne à incidência do § 3o, do artigo 99, do diploma
processual civil, é importante registrar que a presunção de insuficiência de recursos da
pessoa física é relativa e não absoluta.
Ora, se assim não fosse o § 2o do mesmo dispositivo legal não teria razão de
existir, bastando a declaração de pobreza para a imediata e inquestionável concessão
da gratuidade judiciária.
Certamente esse não foi o intuito do Legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011425-37.2019.8.26.0100/50001
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator